Tribunal: TJBA
Processo: 8063997-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063997-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ODAHY SIMOES BAIAO

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, MARCELO LINHARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR EXPRESSIVO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre instituições financeiras e seus clientes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. Configura falha na prestação do serviço bancário a ocorrência de fraude praticada por terceiro mediante uso de número oficial da Central de Atendimento da instituição financeira e acesso a dados sigilosos do cliente, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. O banco somente se exime da responsabilidade civil se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou nos autos.

4. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na segurança do sistema bancário e os prejuízos sofridos, impõe-se a condenação ao ressarcimento do valor subtraído, devidamente atualizado.

5. Caracterizado o dano moral diante da expressiva quantia indevidamente retirada da conta do consumidor, da frustração gerada e da omissão da instituição financeira na adoção de medidas para impedir ou reverter o prejuízo, sendo razoável o quantum fixado na sentença.

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8063997-31.2022.8.05.0001, sendo apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado,
ODAHY SIMÕES BAIÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25